Tribunal: TJSP
Processo: 1010322-80.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão contratual c.c. inexistência de débito e repetição de indébito". Insurgência do banco requerido contra a r. sentença de parcial procedência. Não conhecimento em razão da necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito.

FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO E DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRCIA. Ausência de pressuposto de constituição e

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de rescisão contratual c.c. inexistência de débito e repetição de indébito". Insurgência do banco requerido contra a r. sentença de parcial procedência. Não conhecimento em razão da necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito.

FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO E DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRCIA. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular DO PROCESSO. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau antes do trânsito em julgado. Parte autora que deixou de atender à determinação de suprimento do vício. Certidão da z. Serventia acerca da inércia.

Ausência de capacidade postulatória E DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Inteligência do art. 313, §2o, inciso II, e art. 485, inciso IV, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Imposição dos ônus de sucumbência – ressalvada a assistência judiciária gratuita.

Recurso PREJUDICADO, em razão da decisão terminativa.